Tribunal: TJSP
Processo: 2036326-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39196
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2036326-27.2020.8.26.0000
Impetrante
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente
Wesley Júnior Jesus Silva
Comarca
Carapicuíba
Registro: 2020.0000280955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036326-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEY JUNIOR
JESUS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39196
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2036326-27.2020.8.26.0000
Impetrante
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente
Wesley Júnior Jesus Silva
Comarca
Carapicuíba
Habeas Corpus Criminal no 2036326-27.2020.8.26.0000 -Voto no 39196
2
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS Revogação da
prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada
acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto
da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares
alternativas. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de WESLEY
JÚNIOR JESUS SILVA alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que converteu a prisão em
flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 44/45).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem
(fls. 50/51).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 54/56).
É O RELATÓRIO.
O paciente foi denunciado e teve decretada sua prisão
preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Postula
a
revogação
da
prisão
preventiva
ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39196
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2036326-27.2020.8.26.0000
Impetrante
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente
Wesley Júnior Jesus Silva
Comarca
Carapicuíba
Habeas Corpus Criminal no 2036326-27.2020.8.26.0000 -Voto no 39196
3
Extrai-se dos autos que a decretação da prisão preventiva pelo
MM. Juízo a quo encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da
lei processual, em especial pela necessidade de garantia da ordem pública e
pela gravidade verificada no caso concreto.
Nesse
sentido,
é
importante
ressaltar
a
quantidade
considerável de drogas apreendidas (463,31 gramas de maconha) em posse
do paciente, bem a forma que as drogas estavam acondicionadas (fls. 29/31).
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, os argumentos atinentes à culpabilidade configuram
matérias de mérito e o remédio heroico não é o instrumento adequado ao
aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM. Juízo a quo e
terão o momento oportuno para serem apreciadas.
Deste modo, não há ilegalidade ou abuso na decisão
objurgada, a qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada
na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos
fundamentos da prisão preventiva, sendo assim medida adequada e necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39196
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2036326-27.2020.8.26.0000
Impetrante
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente
Wesley Júnior Jesus Silva
Comarca
Carapicuíba
Habeas Corpus Criminal no 2036326-27.2020.8.26.0000 -Voto no 39196
4
às exigências do caso, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal,
após a vigência da Lei 12.403/11.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora